Tribunal: TJDFT
Processo: 0706837-91.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por ambos os réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.
2. Os apelantes alegam insuficiência de provas para a condenação, sustentando a insuficiência do reconhecimento realizado pela vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus, especialmente quanto à autoria do delito; e (ii) determinar a validade e suficiência do reconhecimento dos réus realizado pela vítima e sua relevância para o julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelos autos de reconhecimento e pelo depoimento coerente e firme da vítima, corroborado pela prova testemunhal.
5. A jurisprudência do STF e do STJ exige observância ao procedimento do art. 226 do CPP para reconhecimento pessoal, mas não o considera meio exclusivo de prova da autoria, sendo válido desde que corroborado por outros elementos probatórios.
6. No caso concreto, a vítima já conhecia os réus de vista e confirmou sua identificação tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sem qualquer dúvida, conferindo especial relevância à sua palavra, conforme reiterada jurisprudência para crimes patrimoniais.
7. A inexistência de outros elementos probatórios que infirmem o depoimento da vítima e a sua coerência interna e externa afastam a alegação de nulidade do reconhecimento e da insuficiência de provas.
8. Ausente qualquer nulidade ou ilegalidade na condução do processo, bem como fundamentos que justifiquem a absolvição ou a redução da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de pessoas, ainda que realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP, é válido se corroborado por outros elementos probatórios idôneos e suficientes para a condenação.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância na formação do convencimento judicial, desde que coerente e harmônica com o conjunto probatório.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Código de Processo Penal, arts. 226, 49, 59, 68 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206.846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.209.657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.08.2023.